Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726699-74.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERICIO XAVIER DE ALMEIDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, uma vez que a sentença recorrida foi disponibilizada no dia 18 de novembro de 2021 (certidão de ID no 33076689) e sobre a possibilidade das razões recursais estarem dissociadas da fundamentação expendida na sentença, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 01:24:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator